Tribunal: TJBA
Processo: 0507874-30.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507874-30.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAYRA CAVALCANTE ANTUNES PEREIRA RODRIGUES Advogado(s): MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA, ILLA ALVES DE PINHO APELADO: RAIMUNDO ANTUNES PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MAIS DE UMA HERDEIRA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de inventário e determinou a expedição de cartas de adjudicação ao invés de formal de partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio; e (ii) saber se, havendo mais de uma herdeira, é cabível a expedição de formal de partilha, em vez de cartas de adjudicação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio, sendo irrelevante a condição econômica dos herdeiros. 4. Demonstrada a ausência de liquidez no patrimônio a inventariar e o elevado valor das custas, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à universalidade. 5. A existência de mais de uma herdeira impede a expedição de cartas de adjudicação, devendo ser determinado o formal de partilha, nos termos do art. 659, §§ 1º e 2º, CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida para conceder a gratuidade de justiça e determinar a expedição de formal de partilha. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507874-30.2014.8.05.0080 em que figuram como Apelante MAYRA CAVALCANTE ANTUNES PEREIRA RODRIGUES e Apelado RAIMUNDO ANTUNES PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.